Tribunal: STF
Processo: ADI 1169
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-22
Data de publicação: 1995-02-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 57, §§
1º E 2º, DA LEI Nº 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTS. 18, CAPUT, 25 E 32, § 1º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Da circunstância de caber ao legislador federal autorizar
o funcionamento dos chamados "bingos", não decorre necessariamente a
competência para regular e fiscalizar o funcionamento da nova
loteria, que haverá de atender a exigências de segurança pública,
ditadas pelos Estados-membros, na forma prevista no art. 144 da
CF/88.
Sem plausibilidade, pois, a tese da inconstitucionalidade
dos dispositivos impugnados.
Ausência, por outro lado, do pressuposto do periculum in
mora.
Cautelar indeferida.